Tribunal: TJES
Processo: 0000926-17.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000926-17.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPILAR TRANSPORTES LTDA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. COBERTURA SECURITÁRIA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Transpilar Transportes Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de ação de cobrança de seguro ajuizada em face de Mapfre Seguros Gerais S.A., reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução de mérito. A ação buscava reembolso de valores pagos em condenação trabalhista decorrente de acidente fatal envolvendo empregado da apelante, alegando cobertura contratual para tal hipótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de cobrança de valores securitários; e (ii) verificar a abrangência da cobertura contratual quanto ao reembolso pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, inicia-se na data do fato gerador do direito à indenização, ou seja, no momento do acidente que resultou no falecimento do empregado, ocorrido em 06/04/2016, e não na data do trânsito em julgado da decisão trabalhista subsequente.

4. A apólice contratada delimita de forma expressa que a cobertura adicional de responsabilidade civil facultativa não abrange danos causados a ocupantes do veículo segurado, incluindo motoristas empregados, sendo válida a cláusula restritiva de cobertura nos termos da autonomia contratual.

5. A seguradora já adimpliu sua obrigação ao pagar R$ 50.000,00 aos familiares do falecido a título de seguro de acidentes pessoais de ocupantes, inexistindo direito ao reembolso adicional pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O prazo prescricional ânuo para demandas envolvendo contratos de seguro inicia-se com a ciência do fato gerador do direito à indenização, conforme art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, §1º, II, "b"; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no REsp nº 1303374/ES, Segunda Seção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
TRANSPILAR TRANSPORTES LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, pronunciou a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução do mérito, indeferindo, ainda, o pedido de intervenção dos familiares do empregado falecido na demanda. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais,
TRANSPILAR TRANSPORTES LTDA
sustenta, em suma, que:
(i)
a contagem do prazo prescricional deveria iniciar na data do trânsito em julgado da condenação na Justiça do Trabalho (06/11/2019), e não na data do acidente;
(ii)
a cobertura securitária contratada prevê o reembolso de valores pagos a terceiros em decorrência de decisão judicial, incluindo danos morais e materiais decorrentes do acidente;
(iii)
os danos morais e materiais suportados pela apelante na ação trabalhista são passíveis de cobertura pela apólice.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ré ao pagamento de indenização securitária, no valor de R$ 452.052,58 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) de demais acréscimos, bem como nos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
o Id nº 11267388, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
TRANSPILAR TRANSPORTES LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, pronunciou a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução do mérito, indeferindo, ainda, o pedido de intervenção dos familiares do empregado falecido na demanda. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

A parte autora ajuizou ação de cobrança de seguro contra a Mapfre Seguros Gerais S.A., alegando que contratou seguro com vigência entre 29/07/2015 e 29/07/2019. Narrou que, em 06/04/2016, seu empregado, Vanderlei da Silva Pope, sofreu acidente automobilístico, resultando em óbito. Relatou que a seguradora efetuou pagamento administrativo aos familiares da vítima, mas estes ingressaram com ação trabalhista, resultando em condenação da empresa ao pagamento de danos morais e materiais.

O juízo de origem reconheceu a prescrição da ação com base no art. 206, §1º, II, “b” do Código Civil, considerando transcorridos mais de cinco anos entre a data do acidente (06/04/2016) e a propositura da ação (28/01/2021). Ainda que não prescrita, entendeu o juízo que a indenização securitária seria indevida, pois a apólice não contemplava cobertura para os danos pleiteados.

Irresignada,
TRANSPILAR TRANSPORTES LTDA
sustenta, em suma, que:
(i)
a contagem do prazo prescricional deveria iniciar na data do trânsito em julgado da condenação na Justiça do Trabalho (06/11/2019), e não na data do acidente;
(ii)
a cobertura securitária contratada prevê o reembolso de valores pagos a terceiros em decorrência de decisão judicial, incluindo danos morais e materiais decorrentes do acidente;
(iii)
os danos morais e materiais suportados pela apelante na ação trabalhista são passíveis de cobertura pela apólice.

Contrarrazões apresentadas por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
o Id nº 11267388, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O cerne do recurso consiste na discussão acerca do termo inicial do prazo prescricional ânuo aplicável às demandas decorrentes de contratos de seguro, nos termos do art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil, o qual estabelece que o prazo de um ano inicia-se a partir da ciência do fato gerador da pretensão.

No caso dos autos, a pretensão autoral baseia-se no contrato de seguro celebrado entre a recorrente e a recorrida, bem como na responsabilidade da seguradora em indenizar valores pagos pela empresa em decorrência do falecimento de seu empregado em acidente ocorrido em 06/04/2016. A parte recorrente argumenta que o termo inicial do prazo prescricional seria a data do trânsito em julgado da ação trabalhista, em 06/11/2019, ocasião em que teria tido ciência do prejuízo a ser ressarcido.

No entanto, este argumento não merece acolhida. Nos contratos de seguro, especialmente à luz do princípio da actio nata, o prazo prescricional começa a fluir a partir da ciência do fato gerador do direito à indenização. No presente caso, o óbito do empregado, ocorrido em 07/04/2016, foi o fato gerador que deflagrou a obrigação de eventual cobertura securitária, nos termos da apólice contratada. Desde essa data, a recorrente já possuía plena ciência tanto do evento danoso quanto de sua extensão, o que torna insubsistente a alegação de desconhecimento.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1303374/ES, que fixou a seguinte tese:
"é ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, ‘b’, do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)".

Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada apenas em 28/01/2021, mais de cinco anos após o óbito do empregado e o pagamento administrativo realizado pela seguradora em 22/09/2016, resta caracterizada a prescrição da pretensão autoral.

Ainda que se superasse o óbice da prescrição, como bem delineado pelo juízo de origem, razão não assistiria à parte recorrente quanto ao mérito de sua pretensão.

A apólice contratada delimitou de forma clara que as coberturas de danos materiais e morais são destinadas exclusivamente a terceiros, não abrangendo os ocupantes do veículo segurado.

Como restou consignado na sentença, o contrato de seguro estabelece que a cobertura adicional de responsabilidade civil facultativa (RCF) não contempla danos causados a ocupantes do veículo segurado, como era o caso do falecido empregado, que exercia a função de motorista. Essa exclusão contratual está amparada pela autonomia da vontade das partes e encontra respaldo na jurisprudência pátria, que reconhece a validade de cláusulas restritivas nos contratos de seguro, desde que expressas e claras, como no presente caso.

A seguradora, ao indenizar os familiares do falecido em R$ 50.000,00 a título de seguro de acidentes pessoais de ocupantes (APO), já adimpliu a obrigação contratual, inexistindo direito da apelante a qualquer reembolso adicional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
TRANSPILAR TRANSPORTES LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora/apelante para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________